Tribunal: STF
Processo: MS 33670
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CENSURA CUMULADA COM MULTA – ALEGADA VIOLAÇÃO À INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL (CF, ART. 127, § 2º) DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.